Tribunal: TJDFT
Processo: 0718595-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, nos autos de cumprimento de sentença coletiva, contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução e determinou a expedição de Requisições de Pequeno Valor (RPVs) e precatórios com base em cálculos homologados. O agravante sustenta a inexigibilidade do título executivo judicial, objeto de outro agravo de instrumento ainda pendente de julgamento, e defende que não há valores incontroversos que justifiquem a continuidade da execução ou a expedição de requisitórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão a possibilidade de o cumprimento de sentença prosseguir com a expedição de RPV ou precatório antes do julgamento definitivo de agravo de instrumento que discute a exigibilidade do título executivo judicial e, consequentemente, a existência de valor incontroverso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF, no julgamento do Tema 28 da Repercussão Geral (RE 1.205.530), admite a expedição de requisição de pagamento de parcelas incontroversas e autônomas do título executivo transitado em julgado.
4. O art. 535, § 4o, do CPC, autoriza o cumprimento imediato da parte não impugnada da obrigação executada, inclusive contra a Fazenda Pública.
5. Contudo, no caso concreto, não há parcela incontroversa, pois a parte executada questiona a própria exigibilidade do título judicial, matéria pendente de julgamento em outro recurso, de modo que todo o crédito permanece controvertido.
6. A jurisprudência do TJDFT exige, para o prosseguimento da execução, a delimitação de valores incontroversos, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
7. A Resolução CNJ no 303/2019, em seu art. 6o, VII, exige a informação da data do trânsito em julgado da decisão que resolve eventual impugnação ao cálculo como requisito para expedição de precatório, reforçando a necessidade de suspensão da execução enquanto perdurar a controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento provido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A execução contra a Fazenda Pública somente pode prosseguir com a expedição de requisitório se houver parcela incontroversa do crédito.
2. A pendência de julgamento de recurso que discute a exigibilidade do título executivo impede a continuidade da execução e a expedição de RPV ou precatório.
3. A ausência de delimitação de valor incontroverso impõe a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo da controvérsia.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 535, § 4o; e Resolução CNJ no 303/2019, art. 6o, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.205.530, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 8.6.2020; TJDFT, Acórdão 1967952, 0747454-26.2024.8.07.0000, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 12.2.2025; TJDFT, Acórdão 1666289, 0703041-39.2022.8.07.0018, Rel. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 15.2.2023; e TJDFT, Acórdão 1707465, 0700926-65.2023.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 25.5.2023.